Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700256-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUGUSTO JOSE DE SANTANA DESPACHO Diante da notícia de falecimento do recorrido (documento de ID. 32433362), ao agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, se manifeste acerca do interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 15:41:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora